Tribunal: TJDFT
Processo: 0714625-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL (TIDEM). TERMO DE OPÇÃO. DECLARAÇÃO INVERÍDICA. EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO DA AUTORA E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
1. A TIDEM é uma gratificação concedida aos servidores que optam pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público do Distrito Federal nos termos do artigo 21, § 6o da Lei 4.075/2007.
2. Configurada a má-fé da servidora que fez declaração inverídica de que não exercia outra atividade pública ou privada, com objetivo de receber gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva no Magistério Público do Distrito Federal.
3. O artigo 54 da Lei 9.487/99 dispõe que o direito da Administração de anular os atos administrativos decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé.
4. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 852.475.
5. O parágrafo 6o-A, do art. 85, do CPC prevê que “quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo”.
6. No caso, a suplicada foi condenada a ressacir os valores recebidos indevidamente a título de Gratificação por Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva ao Magistério Público durante o período compreendido entre 01.08.1997 e 01.11.2007, tratando-se de condenação liquidável, razão pela qual o valor da condenação deve servir de base de cálculo dos honorários.
7. RECURSO CONHECIDO DA AUTORA E DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.